Tribunal: STF
Processo: RE 591920
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. NÃO TRIBUTAÇÃO OU ALÍQUOTA ZERO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO: APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO OU DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Consoante jurisprudência desta Corte, a decisão proferida pelo Plenário deste Tribunal, ainda que não tenha sido publicada ou transitado em julgado, autoriza o julgamento imediato das causas que versem sobre o mesmo tema. 




II – Agravo regimental improvido.